Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. BLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. PROVAS. AUSÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIOS OU PROVENTOS. REGRA GERAL. ART. 833, IV DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). A legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC).
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM.
4. Os agravantes/executados não se desincumbiram do ônus de provar que as verbas penhoradas por meio do sistema Bacenjud possuem natureza salarial, tampouco que a indisponibilidade dos valores comprometerá a sua subsistência ou de sua família.
5. Recurso conhecido e não provido.